Tribunal: STF
Processo: RE 90607
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- CRIME CONTINUADO. ROUBO. CRIMES PRATICADOS EM CIRCUNSTANCIAS QUE
AFASTAM A CONTINUIDADE DELITIVA, RESULTANTE DAS CONDIÇÕES DE TEMPO,
LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO, ETC. (PARAGRAFO  DO ART. 51, DO C. PENAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA QUE INADMITIU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS.